Tribunal: CARF
Processo: 10945.720409/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720409/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.029 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ANANIAS JOAQUIM DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao
valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário determinando o recalculo do tributo devido com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 59/66, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo/SP de fls. 47/51, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF, consubstanciado na notificação de lançamento de fls. 05/09, lavrado em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720409/2011-09
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720409/2011-09

06/04/2011, referente ao ano-calendário 2009, com ciência do RECORRENTE em 14/04/2011,
conforme AR de fl. 10.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$ 42.799,45, já acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com a Descrição dos Fatos e do Enquadramento Legal, à fl. 07, através
do cruzamento de informações, verificou-se que a empresa Caixa Econômica Federal (CNPJ no
00.360.305/0001-04) declarou ter pago ao RECORRENTE, no ano-calendário em questão, o
montante de R$ 118.069,48. Tais valores, contudo, não foram declarados pelo contribuinte.
Devidamente intimado, o RECORRENTE não apresentou qualquer justificativa da origem deste
montante.
Assim, o lançamento foi efetuado com base nos Arts. 1o ao 3o e §§, 8o e 9o da Lei
no 7.713/88, arts. 1 a 3 da Lei no 8.134/90, arts. 5o, 6o e 33 da Lei no 9.250/95, arts. 1 e 15 da Lei
no 10.451/2002 e nos arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99, RIR/1999.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02 em 11/05/2011. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 06/04/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 14/04/2011, fl. 10. O(a) mesmo(a) ingressou com a impugnação de fl(s) 2
em 11/05/2011, alegando, em síntese:
 Requereu benefício do INSS. O pagamento foi efetuado de forma acumulada.
 Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados de acordo com as
tabelas relacionadas a cada período, pois resultarão isentos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 47/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720409/2011-09

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 03/11/2014,
conforme AR de fl. 55, apresentou o recurso voluntário de fls. 59/66 em 28/11/2014.
Em suas razões, alega que o imposto de renda não incide sobre os valores pagos
de uma só vez pelo INSS e que o artigo 12 da Lei 7.713/88 disciplina somente o momento da
incidência, e não o cálculo do tributo, ao tempo em que também relata que a forma de cálculo do
imposto de renda pelo rendimento total acumulado fere os princípios da legalidade e da
isonomia. Assim requereu a aplicação do regime de competência e não do regime de caixa, pois
os valores recebidos em decorrência da ação judicial referem-se a benefícios previdenciários os
quais deveriam ter sido recebidos entre 1998 e 2004.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Em síntese, o RECORRENTE alega que o pagamento declarado pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, tido como omisso pela fiscalização, diz respeito ao montante
recebido em decorrência da procedência de ação judicial em face do INSS. Nesta ação,
reconheceu-se o direito do contribuinte receber, de forma acumulada, rendimentos referentes ao
período de 1998 até 2004.
Por se tratar de Rendimento Recebido Acumuladamente – RRA, o
RECORRENTE defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da
alíquota aplicável, o que ensejaria o cancelamento da autuação, haja vista que em todos os anos
tal verba estaria no limite de isenção da legislação tributária.
Entendo que merece prosperar em parte a pretensão do RECORRENTE.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720409/2011-09

O STF fixou, no julgamento do RE no 614.406/RS, que os rendimentos recebidos
acumuladamente por pessoas físicas devem ser tributados com base no regime de competência,
sendo utilizada as tabelas e alíquotas do IRPF vigente a cada mês de referência. A conferir:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Referida questão foi objeto de repercussão geral reconhecida pelo STF (tema no
368), cuja tese restou assim fixada:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de
2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base
nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88.
(CARF. Acórdão no 2202-007.311, julgado em 6/10/2020)
A fim de comprovar o seu direito e municiar a autoridade fiscal com informações
relevantes, o contribuinte acostou aos autos planilha de cálculo dos valores pleiteados na ação
judicial, elaborada pelo setor de contadoria da Justiça Federal (fls. 22/23). Este documento,
extraído dos autos da ação judicial, é fundamental para o acatamento do pleito formulado pelo
contribuinte.
Ante o exposto, assiste razão ao contribuinte quando pleiteia a aplicação das
tabelas e alíquotas vigentes relacionadas ao período de cada parcela recebida que compôs o RRA
auferido ao final da ação judicial.
Contudo, isto não significa que o lançamento deve ser integralmente cancelado,
pois poderá haver saldo de imposto a pagar mesmo após esta verificação dos limites e alíquotas
vigentes em cada mês a que se referiu o RRA. Conforme bem apontou o contribuinte na tabela
por ele elaborada (fls. 17/19) o limite mensal isento de imposto de renda era de R$ 900,00 nos
anos-calendários 1998 a 2001 e de R$ 1.058,00 nos anos-calendários 2002 a 2004. No entanto,
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.029 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720409/2011-09

de acordo com o demonstrativo de apuração elaborado pela Justiça Federal, em diversos meses o
valor recebido pelo contribuinte superou esse limite de isenção.
Portanto, entendo que a unidade preparadora deve recalcular o IRPF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes
no mês em que a parcela foi reconhecida como devida. Para tanto, deverá ser considerada a
planilha da Justiça Federal de fls. 22/23, que discrimina os valores por competência.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para que a unidade preparadora recalcule o
imposto de renda sobre o RRA conforme alíquotas e tabelas vigentes à época a que se refere
cada parcela mensal do valor recebido de forma cumulativa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital